Tribunal: TJES
Processo: 5008385-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitada
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008385-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUAN SANTANA D AVILA

AGRAVADO: EDUARDO SPADETTO RAMLOW e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. DESVIO DA FINALIDADE. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. DECISÃO DEFERINDO EM PARTE A MEDIDA PARA POSSIBILITAR INGRESSO NA SEDE DA EMPRESA, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E RETIRADA DOS BENS, BEM COMO AFASTAMENTO DO RÉU, ORA AGRAVANTE, DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
O ponto nodal do presente recurso consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e deferida em parte
pelo Juízo de origem. 2. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A tese veiculada na origem se mostra verossímil, na medida em que há indícios de que o réu, ora agravante, está desvirtuando a finalidade da empresa. 4. O agravante não demonstrou a integralização do capital da forma como foi acordada por meio do contrato social, de modo que, ao menos nesta análise, mostra-se inviável o seu retorno à administração da empresa. 5. Por fim, não conheço das demais alegações do agravante, eis que ainda não foram analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008385-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUAN SANTANA D AVILA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961
AGRAVADO: EDUARDO SPADETTO RAMLOW, DON RUAN INDUSTRIA DE BEBIDAS CAPIXABA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE - ES7513, LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A, ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI - ES34648-A, RENAN DE ANGELI PRATA - ES16017-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE - ES7513, LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A, ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI - ES34648-A, RENAN DE ANGELI PRATA - ES16017-A

VOTO

Na origem, Eduardo Spadetto Ramlow e Don Ruan Indústria de Bebidas Capixabas LTDA ajuizaram ação pelo rito ordinário sustentando que (i) o primeiro autor e o réu Ruan Santana D’Avila são sócios da empresa autora, especializada na produção de gim (bebida alcoólica), desde 16/06/2021; (ii) apesar de ambos constarem do contrato social como administradores, na prática, somente o réu atua como administrador, enquanto o segundo atua como investidor; (iii) o réu tem cometido desvios na finalidade da empresa, não realizou a integralização de suas cotas sociais e nunca prestou contas, a despeito das inúmeras solicitações do primeiro autor de explicações acerca das movimentações financeiras, decisões comerciais etc; (iv) o primeiro autor tem sido obrigado a arcar com várias despesas da empresa para dar continuidade às atividades empresariais e evitar que seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e em dívida ativa; (v) em razão de reiterados descumprimentos relacionados ao pagamento do aluguel do galpão onde está localizada a empresa, o primeiro autor, após ser notificado extrajudicialmente pelo locador, celebrou acordo extrajudicial por meio do qual se comprometeu a quitar o débito e a desocupar o imóvel dentro do prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data da assinatura; e (vi) o primeiro autor não tem acesso ao imóvel em razão das brigas societárias, de modo que a solução viável que encontrou foi suportar os custos da “desmobilização” da empresa e dos bens materiais localizados no galpão e levá-los para o depósito em sua propriedade no município de São Gabriel da Palha.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e deferida em parte
pelo Juízo de origem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”.

Nesse passo, a tese veiculada na origem se mostra verossímil, na medida em que há indícios de que o réu, ora agravante, está desvirtuando a finalidade da empresa, em razão, por exemplo, da aquisição de 25.704 (vinte e cinco mil setecentos e quatro) unidades de CIF higienizador + álcool 500 ml, que é alheio ao objeto comercial da empresa.

Como bem destacado pelo magistrado de origem,
“ainda que se pudesse considerar que o aludido produto químico tenha sido direcionado à limpeza da empresa, certo é que a quantidade elevada de unidades adquirida de uma só vez, aliada às demais alegações autorais e aos documentos apresentados com a inicial, sugere o contrário disso, não tendo o réu trazido elementos capazes de infirmar os indícios de desvio de finalidade da empresa [...].”
.

Ademais, o agravante não demonstrou a integralização do capital da forma como foi acordada por meio do contrato social da empresa Don Ruan Indústria de Bebidas Capixaba LTDA, de modo que, ao menos nesta análise, mostra-se inviável o seu retorno à administração da empresa.

Por fim, não conheço das demais alegações do agravante, eis que ainda não foram analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se tratem de matéria de ordem pública.

Pelas razões expostas, conheço de parte do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro minha suspeição para atuar neste feito, nos termos do §1º do art. 145 do Código de Processo Civil.